Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600324-13.2024.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MULTA
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2017. PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. REFORMA
DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de
parcelamento de multa eleitoral.
2. O agravante foi condenado ao pagamento de multa, tendo solicitado o
parcelamento do débito em 40 prestações. O pedido foi indeferido sob o argumento
de que o valor de cada parcela estaria abaixo do limite mínimo estabelecido pela
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 895/2019.
3. O agravante pleiteia o parcelamento em 40 prestações ou, subsidiariamente, em
parcelas que não superem o valor de R$ 200,00 mensais.

Num. 44623163 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473177000000043562954
Número do documento: 25071719473177000000043562954
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:30:46
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na possibilidade de parcelamento de multa
eleitoral, especificamente quanto ao valor mínimo das parcelas, considerando a Lei
nº 13.488/2017 e a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 895/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei nº 13.488/2017 permite o parcelamento de multas eleitorais em até 60
meses.
6. A Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 895/2019 estabelece o valor mínimo de R$
200,00 para cada parcela quando o devedor é pessoa física.
7. O pedido inicial de parcelamento em 40 prestações resultaria em parcelas abaixo
do mínimo legal.
8. O pedido subsidiário de parcelamento em parcelas que não superem R$ 200,00
mensais atende ao valor mínimo exigido pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº
895/2019.
9. Considerando a correção monetária da multa, o parcelamento em parcelas de R$
200,00 resultará em um número de prestações inferior ao limite máximo de 60
meses previsto na legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conhecer do Agravo de Instrumento e, reformando a decisão de primeiro grau,
deferir o pedido subsidiário de parcelamento da multa imposta em 25 parcelas de R$
200,00, as quais deverão ser corrigidas monetariamente a partir do trânsito em
julgado da sentença e mensalmente comprovadas pelo requerente.
Tese de julgamento: 1. É possível o parcelamento de multa eleitoral, desde que o
valor mínimo da parcela observe o disposto na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº
895/2019. 2. O parcelamento deve ser corrigido monetariamente a partir do t

Inteiro teor:
18/07/2025
Número: 0600324-13.2024.6.16.0044

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 08/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Requerimento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600324-
13.2024.6.16.0044, que indeferiu o pedido de parcelamento da multa em 40 prestações de igual
valor, decorrente da sentença ID nº 44074364 que, confirmando a liminar concedida, determinou
que o ora agravante promovesse a exclusão da propaganda negativa objeto dos autos, vinculada
ao link https://www.facebook.com/share/nxjAV3fCeWmpWb1P/?mibextid=QwDbR1. Ainda, com
fulcro no art. 57-D, §§ 2º 3º, da Lei 9.504/97, fixou multa no valor de R$ 5.000,00 em face do do ora
agravante Valdomiro Batista, a ser corrigida pelo
índice da taxa Selic, a partir do trânsito em julgado desta sentença. (Representação ajuizada por
Coligação Guarapuava Merece Mais e Eleição 2024 Denilson Baitala Prefeito, em face de Valdomiro
Batista, vulgo "Jabur Do Motocross" e Facebook Serviccos Online do Brasil Ltda, com fulcro no do
art.
9º-A da Resolução nº 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral, onde alegou em síntese que o
representado é assessor administrativo do candidato a prefeito Celso Góes e, em 03/09/2024, em
resposta ao comentário de um usuário da rede social Facebook, na página do portal de notícias
"Gmais" referiu-se ao representante Denilson Baitala nos seguintes termos: "esse é um bêbado
traidor que quebrou o Guarapuava e acabou com a Expoagua". A parte requerente sustenta que o
representado, em razão do exercício da sua função, possui notório conhecimento das práticas
eleitorais criminais e ainda assim proferiu difamação na rede social, ao que tudo indica, com o
intuito de causar danos à imagem política e pessoal do representante durante o período eleitoral,
bem como que o referido comentário gerou outros 27 comentários. Aduziu a necessidade de
concessão de liminar para a imediata remoção do comentário e que o representado seja compelido
a suspender a publicação, assim como todos os comentários e compartilhamentos derivados.
Ainda, os representantes pugnaram que seja determinado ao Facebook a retirada da página nos
links apresentados, sob pena de aplicação de multa. No mérito, pugnaram pela procedência da
demanda, com a aplicação de multa sancionatória). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDOMIRO BATISTA (AGRAVANTE)
ISABELLA LINGIARDI DE LIMA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
DENILSON BAITALA (AGRAVADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
(AGRAVADO)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO PLETSCH (ADVOGADO)
GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] -
GUARAPUAVA - PR (AGRAVADA)
THIEME SILVESTRI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44623163
17/07/2025
19:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44623163 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473177000000043562954
Número do documento: 25071719473177000000043562954
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:30:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.793

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
NA
REPRESENTAÇÃO 0600324-13.2024.6.16.0044
–
Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
AGRAVANTE: VALDOMIRO BATISTA
ADVOGADO: ISABELLA LINGIARDI DE LIMA - OAB/PR121517
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
AGRAVADA: GUARAPUAVA MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
AGRAVADO: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
AGRAVADO: DENILSON BAITALA
ADVOGADO: THIEME SILVESTRI - OAB/PR44069
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO PLETSCH - OAB/PR112906
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MULTA
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2017. PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE. REFORMA
DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de
parcelamento de multa eleitoral.
2. O agravante foi condenado ao pagamento de multa, tendo solicitado o
parcelamento do débito em 40 prestações. O pedido foi indeferido sob o argumento
de que o valor de cada parcela estaria abaixo do limite mínimo estabelecido pela
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 895/2019.
3. O agravante pleiteia o parcelamento em 40 prestações ou, subsidiariamente, em
parcelas que não superem o valor de R$ 200,00 mensais.

Num. 44623163 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473177000000043562954
Número do documento: 25071719473177000000043562954
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:30:46
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na possibilidade de parcelamento de multa
eleitoral, especificamente quanto ao valor mínimo das parcelas, considerando a Lei
nº 13.488/2017 e a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 895/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Lei nº 13.488/2017 permite o parcelamento de multas eleitorais em até 60
meses.
6. A Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 895/2019 estabelece o valor mínimo de R$
200,00 para cada parcela quando o devedor é pessoa física.
7. O pedido inicial de parcelamento em 40 prestações resultaria em parcelas abaixo
do mínimo legal.
8. O pedido subsidiário de parcelamento em parcelas que não superem R$ 200,00
mensais atende ao valor mínimo exigido pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº
895/2019.
9. Considerando a correção monetária da multa, o parcelamento em parcelas de R$
200,00 resultará em um número de prestações inferior ao limite máximo de 60
meses previsto na legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Conhecer do Agravo de Instrumento e, reformando a decisão de primeiro grau,
deferir o pedido subsidiário de parcelamento da multa imposta em 25 parcelas de R$
200,00, as quais deverão ser corrigidas monetariamente a partir do trânsito em
julgado da sentença e mensalmente comprovadas pelo requerente.
Tese de julgamento: 1. É possível o parcelamento de multa eleitoral, desde que o
valor mínimo da parcela observe o disposto na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº
895/2019. 2. O parcelamento deve ser corrigido monetariamente a partir do trânsito
em julgado da sentença.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 11, § 8º, III; Lei nº 13.488/2017;
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 895/2019, art. 2º, I; Resolução nº 23.709/2022 do
TSE, art. 8º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR.

Num. 44623163 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473177000000043562954
Número do documento: 25071719473177000000043562954
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:30:46

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo de instrumento, e, no mérito, deu-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/07/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDOMIRO BATISTA contra a decisão
proferida pelo Juízo da 44ª Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido de parcelamento da multa
eleitoral imposta ao agravante.
Na origem, o agravante foi condenado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com
fundamento no art. 57-D, §§ 2º e 3º, da Lei nº 9.504/971, tendo o recurso eleitoral interposto sido
desprovido por esta Corte.
Transitado em julgado o Acórdão, os autos foram encaminhados ao Juízo de origem para
execução da decisão, tendo o agravante requerido o parcelamento do débito em 40 (quarenta)
prestações de igual valor.
O pedido foi indeferido pelo Juízo a quo, sob o argumento de que, embora o número de parcelas
estivesse dentro dos limites legais, o valor de cada parcela (R$ 125,00) estaria abaixo do limite
mínimo de R$ 200,00 para pessoas físicas, conforme o art. 2º, I, da Portaria Conjunta RFB/PGFN
nº 895, de 15 de maio de 2019.
Irresignado, Valdomiro Batista interpôs o presente agravo de instrumento, pleiteando o
parcelamento em 40 prestações ou, subsidiariamente, em parcelas que não superem o valor de
R$ 200,00 mensais.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, opinou pelo deferimento do pedido
subsidiário de parcelamento da multa em parcelas de R$ 200,00 cada, a serem corrigidas.
Destacou que o pedido subsidiário atende ao valor mínimo estabelecido pela Portaria Conjunta
RFB/PGFN nº 895/2019 e que o valor total da multa, com correção e juros, resultaria em um

Num. 44623163 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473177000000043562954
Número do documento: 25071719473177000000043562954
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:30:46
número de parcelas inferior ao limite máximo de 60 meses previsto em lei.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. O agravo de instrumento interposto preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, merecendo, pois, conhecimento.
II. A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento reside na possibilidade de
parcelamento de multa eleitoral, especificamente quanto ao valor mínimo das parcelas.
De início, cumpre ressaltar que a Lei nº 13.488/2017 inseriu no artigo 11, § 8º, III, da Lei n°
9.504/97 a possibilidade de parcelamento da multa aos cidadãos e às pessoas jurídicas em até
60 vezes, a saber:
Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições.
(...)
§ 8º. Para fins de expedição da certidão de que trata o § 7º, considerar-se-ão quites
aqueles que:
(...)
III - o parcelamento das multas eleitorais é direito dos cidadãos e das pessoas
jurídicas e pode ser feito em até sessenta meses, salvo quando o valor da parcela
ultrapassar 5% (cinco por cento) da renda mensal, no caso de cidadão, ou 2% (dois
por cento) do faturamento, no caso de pessoa jurídica, hipótese em que poderá
estender-se por prazo superior, de modo que as parcelas não ultrapassem os
referidos limites; (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)

No entanto, a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 895/2019, que disciplina o parcelamento de
débitos para com a Fazenda Nacional, estabelece limites mínimos para o valor de cada parcela.
Para devedores que são pessoas físicas, o valor mínimo de cada parcela é de R$ 200,00,
conforme o art. 2º, inciso I:
Art. 2º O valor de cada parcela será obtido mediante a divisão do valor da dívida
consolidada pelo número de parcelas solicitadas, observados os limites mínimos de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais), quando o devedor for pessoa física; ou
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), quando:

Num. 44623163 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473177000000043562954
Número do documento: 25071719473177000000043562954
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:30:46
a) o devedor for pessoa jurídica;
b) o débito for relativo a obra de construção civil, de responsabilidade de pessoa
física ou jurídica; ou
c) se tratar do parcelamento previsto no art. 10-A da Lei nº 10.522, de 2002.
Parágrafo único. Para os pedidos de parcelamento apresentados até 31 de
dezembro de 2024, os valores mínimos a que se refere o caput são de: (Redação
dada pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB nº 391, de 27 de dezembro de 2023)
I - R$ 100,00 (cem reais), quando o devedor for pessoa física, ou quando se tratar
de débito relativo a obra de construção civil sob responsabilidade de pessoa física;
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), quando o devedor for pessoa jurídica; e
III - R$ 10, 00 (dez reais) na hipótese da alínea ‘c’ do inciso II do caput deste artigo.

Denota-se que o parágrafo único do supracitado artigo prevê que os pedidos de parcelamento
apresentados até a data de 31/12/2024, terão valores diferenciados, sendo possível que a parcela
mínima seja de R$ 100,00 para pessoas físicas. Todavia, no presente caso, o pedido de
parcelamento foi efetuado perante o Juízo de primeiro grau em 31/03/2025. Visto que esse
período não está abrangido pela exceção mencionada, o valor da parcela mínima a ser
considerado é, de fato, de R$ 200,00.
Diante disso, o pedido inicial de Valdomiro Batista para parcelar a multa de R$ 5.000,00 em 40
prestações resultaria em parcelas de R$ 125,00, valor que se encontra abaixo do mínimo legal de
R$ 200,00 estabelecido pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 895/2019, o que levou ao
indeferimento do pedido pelo Juízo de primeiro grau.
Contudo, o Agravante apresentou um pedido subsidiário de parcelamento em parcelas que não
superem o valor de R$ 200,00 mensais. Este pedido subsidiário, conforme bem apontado pelo
Ministério Público Eleitoral, atende ao valor mínimo exigido pela Portaria Conjunta RFB/PGFN nº
895/2019.
Considerando que o valor total da multa é de R$ 5.000,00, e que sobre ele incidirá correção
monetária pela taxa Selic a partir do trânsito em julgado da sentença que fixou a multa - nos
termos da Resolução nº 23.709/2022 do TSE -, o parcelamento em parcelas de R$ 200,00
resultará em um número de prestações inferior ao limite máximo de 60 meses previsto na
legislação.
O deferimento do pedido subsidiário é razoável e se alinha à jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, que reconhece o direito subjetivo ao parcelamento desde que observada a
parcela mínima estabelecida. A justificação do recorrente sobre outras condenações por multa,
embora não demonstre hipossuficiência por si só sem comprovação detalhada da renda, reforça a
razoabilidade da concessão do parcelamento em R$ 200,00 mensais para compatibilizar a

Num. 44623163 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473177000000043562954
Número do documento: 25071719473177000000043562954
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:30:46
sanção com a situação do devedor.
Dessa forma, o pedido subsidiário de parcelamento deve ser deferido, com a comprovação
mensal da obrigação, devendo o valor ser devidamente corrigido, nos termos do artigo 8º, da
Resolução TSE nº 23.709/2022, que prevê que "Sobre os valores das sanções e das obrigações
pecuniárias disciplinadas por esta resolução incidirão atualização monetária e juros de mora com
base nos critérios que orientam a sua incidência sobre os créditos titularizados pela Fazenda
Pública, nos termos de Portaria a ser expedida pelo TSE".
Posto isso, com fundamento no art. 11, § 8º, III, da Lei n° 9.504/97, DEFIRO o pedido de
parcelamento da multa em 25 vezes de R$ 200,00, devendo o valor ser devidamente corrigido,
conforme a legislação vigente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do Agravo de Instrumento interposto
por VALDOMIRO BATISTA, a fim de, reformando a decisão de primeiro grau, deferir o pedido
subsidiário de parcelamento da multa imposta em 25 parcelas de R$ 200,00, as quais deverão
ser corrigidas monetariamente a partir do trânsito em julgado da sentença e mensalmente
comprovadas pelo requerente.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA

AGRAVO DE INSTRUMENTO NA REPRESENTÇÃO (202) Nº 0600324-13.2024.6.16.0044 -
Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI -
AGRAVANTE: VALDOMIRO BATISTA - Advogados do(a) AGRAVANTE: ISABELLA LINGIARDI
DE LIMA - PR121517, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A - AGRAVADA: GUARAPUAVA
MERECE MAIS [PODE/PL/PRD/PSD] - GUARAPUAVA - PR - Advogado do(a) AGRAVADA:
THIEME SILVESTRI - PR44069 - AGRAVADOS: ELEICAO 2024 DENILSON BAITALA PREFEITO,
DENILSON BAITALA - Advogados do(a) AGRAVADO: THIEME SILVESTRI - PR44069, FABIO

Num. 44623163 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 17/07/2025 19:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071719473177000000043562954
Número do documento: 25071719473177000000043562954
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/07/2025 14:30:46
AUGUSTO PLETSCH - PR112906

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16/07/2025.